Tribunal: STF
Processo: Rcl 78127
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de sobrestamento indevido pelo tribunal de origem.  RE 1.368.160-RG (Tema 1.208/STF). Teratologia do ato reclamado. Possível existência de fundadas razões autônomas e independentes para ingresso domiciliar. Procedência do pedido. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5022350-29.2023.8.21.0001/RS. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao RE 1.368.160-RG (Tema 1.208/STF).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, por versar o acórdão recorrido sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no RE 1.368.160-RG (Tema 1.208/STF).



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 1.208 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta o reclamante, em síntese, que é “inaplicável o Tema 1208 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para sobrestar o Recurso Extraordinário quando existente, além do consentimento do morador, questão autônoma e independente que, por si só, autoriza a entrada dos policiais na residência”. 



    Requer, em caráter liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para afastar o sobrestamento fundamentado no Tema 1.208 da Repercussão Geral, com a determinação da remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o sobrestamento do recurso extraordinário com fulcro no Tema 1.208-RG.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao sobrestar o recurso extraordinário tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.368.160-RG (Tema 1.208/STF), DJe 05/04/2022, em que esta Suprema Corte decidirá, “à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica”. Eis a ementa do julgado (destaquei): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de apelação ministerial, mantendo a absolvição do réu por reconhecer a inviolabilidade de domicílio. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO FUNDADO EM: I) NOTÍCIAS RECEBIDAS DE UM INFORMANTE; II) POR TEREM OS POLICIAIS VISUALIZADO PÉS DE MACONHA NA PARTE DA FRENTE DO PÁTIO DA RESIDÊNCIA; E III) POR TER O ACUSADO AUTORIZADO POR ESCRITO A ENTRADA NA CASA. A MERA NOTÍCIA, NÃO SUCEDIDA PELA NECESSÁRIA INVESTIGAÇÃO, NÃO AUTORIZA O INGRESSO DOS AGENTES NO DOMICÍLIO DO RÉU. PRECEDENTE DO STJ. É IRRAZOÁVEL QUE O INCREPADO PLANTASSE MACONHA DE FORMA TÃO EVIDENTE, MANIFESTA E OSTENSIVA, QUE PUDESSE SER VISTA DA VIA PÚBLICA. CREDIBILIDADE DO RELATO DOS POLICIAIS QUE CEDE DIANTE DA AFIRMATIVA DO RÉU, MAIS VEROSSÍMIL, DE QUE A PLANTAÇÃO ESTAVA NOS FUNDOS DA CASA. ASSINATURA NA AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA QUE NÃO CORRESPONDE ÀQUELAS APOSTAS PELO ACUSADO EM OUTROS DOCUMENTOS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, O QUE DESCREDIBILIZA A LEGALIDADE DO INGRESSO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA À AÇÃO POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA”



    Destacou o Tribunal de Justiça local que:



    “Do apurado na instrução processual, notadamente na prova oral colhida em juízo, policiais receberam notícias de um informante acerca da ocorrência de tráfico na residência do acusado. 



    Para lá, então, se dirigiram, momento em que visualizaram, no pátio da casa, uma plantação de pés de maconha. Ingressaram no pátio do imóvel, cujo portão e a porta estavam abertos. O réu teria autorizado por escrito o ingresso na residência. Lá foram encontrado 07g de cocaína e 132g de maconha, além de duas balanças. 



    A evitar desnecessária tautologia, transcrevo a prova oral na forma como sintetizada na sentença:



    ‘“MAURÍCIO DA ROCHA BETTIO, policial civil, lotado na 4ª DIN/DENARC, relatou que alguns dias antes do fato, teriam feito uma prisão com drogas embaladas em frascos azuis, fechados com tairap e em potes de plástico bastante exclusivos, ocorreu na Zona Norte de Porto Alegre. Informou que dias após essa prisão, receberam informação de um endereço, no Campo da Tuca, onde diligenciaram e encontraram drogas acondicionadas do mesmo modo. Explicou que a denúncia foi feita por um informante e que os potes de vidro com os entorpecentes eram pequenos, como lembrancinhas de festa de criança. Disse que acredita que foi apreendido um celular, maconha, cocaína e uma balança. Informou que as drogas estavam na sala, e havia pés de maconha no pátio da residência. Disse que a porta da residência estava aberta e não houve rompimento de obstáculo. Explicou que na outra prisão o nome do preso era HENRIQUE e que ocorreu monitoramento, mas não sabe se o acusado e esse outro preso se conheciam. Informou que o fato ocorreu em dia chuvoso, a rua era estreita, próximo à residência tem um ponto de comércio de entorpecentes da Tuca, não haviam veículos no local. Informou que não sabe se a denúncia era no nome do acusado, ou sobre um novo local de armazenamento de entorpecentes. Disse que os pés de maconha estavam plantados em vasos e não testaram as balanças, mas acredita que foram apreendidas. Informou que a quantidade de entorpecentes não era expressiva, disse corresponder a remessa. O flagrante anterior era de uma semana mais ou menos. Disse que o local era a casa branca aos fundos da marrom, vista na imagem compartilhada. Informou haver um cachorro bem cuidado no local e que era manso. Informou que as plantas de maconha estavam no pátio da residência, eram visíveis da rua. Disse que a informação quanto ao local era de data próxima ou do dia. Acredita que há fotos das embalagens dos entorpecentes, no outro flagrante também foram fotografadas e que no histórico de ocorrência foi citado o flagrante anterior, informou que não sabe em qual vara o processo esta. Disse que não ocorreu audiência do crime citado e não sabe se o cartório recorreu à prova emprestada. Informou não ter mandado de busca e apreensão, foi escolha da equipe e a flagrância foi vista pelos pés de maconha. Os pés de maconha eram cerca de 4, 50 cm de altura com vaso. Não sabe quantas gramas eram os pés apreendidos, há muita gente que planta maconha para traficar em apartamento, o que é constatada a existência de plantas, não olharam o celular do acusado. 



    GUILHERME GONÇALVES LUCCHESI, policial civil, lotado na 4ª DIN/DENARC. Informou estarem prosseguindo à investigação de local de depósito de entorpecentes, em razão de auto de prisão em flagrante anterior. Informou que souberam de um endereço onde estaria a droga armazenada, entorpecentes da rede de tele-entregas. Disse que as informações eram de um endereço no bairro São José, mas não referiram o nome do acusado. Disse que não sabe informar se a rede de tele-entregas em questão fazia parte da facção que atua no Campo da Tuca, Vila João Pessoa. Informou que foram apreendidos balança, maconha e porções de cocaína, viram também plantas de maconha no pátio da residência. Disse que na residência estava somente o acusado e a tele-entrega de drogas é faccionada. Informou que a forma de fracionamento dos entorpecentes é semelhante à do flagrante, em potes de vidro. A informação que possuíam vinculava a rede de tele-entregar com o endereço. Não fizeram campana no local, porque é um "beco", entraram no local a pé. Na frente da casa, viram a plantação no pátio. Informou que a entrada da residência era pelo lado e não eram muitas plantas. Disse que a porta estava aberta e o acusado estava na sala, franqueou a entrada. Pelo o que se recorda os entorpecentes estavam no armário, não tinham mandado de busca e apreensão. Informou que já possuíam os pés de maconha e a residência era grande, no local haviam duas balanças de precisão, mas não se recorda como eram. Disse que não encontrou dinheiro nem anotações de entorpecentes. Explicou que a apreensão citada anteriormente era no bairro Cristo Redentor, não sendo tão próximo. Disse que foram acionados a partir do setor que recebe denúncias e que referenciava a tele-entrega específica, chamada madruga. Disse que no outro flagrante o nome do preso era HENRIQUE, não sabe se foi compartilhada prova do Inquérito Policial, neste processo. Disse que não havia identificação dos entorpecentes embalados, apenas estavam em potes de vidro, acredita que os potes foram comprados para este fim, já que não pareciam reutilizados. A maconha estava em tabletes pequenos, não esfarelada. Disse que ao que se recorda o fato se de à tarde. Pelo juízo, compartilhada imagem do Google Maps, disse que se acessaram a residência dos fundos, atrás de uma residência de madeira sem tinta, entrando em uma residência de alvenaria ao fundo. Informou que não possuíam informações de que eram duas residências no pátio e nem que era a residência dos fundos. O acusado não falou nada. Informou que não se recorda de haver dois pisos na residência, como consta na imagem. Disse que se não lhe falha a memória, o endereço chegou no mesmo dia aos policiais.



    FABIANE DE ÁVILA GUIMARÃES, testemunha, disse que o acusado residia com o pai no endereço do fato. Informou que a depoente mora à quatro quadras do local do fato. Informou que o pai do acusado faleceu e que o acusado trabalhava com o pai. Disse que o acusado é desleixado e usuário de maconha, o pai sabia que o filho era usuário. Disse que o acusado às vezes falta o trabalho e na sua casa é ponto de venda de entorpecentes. Informou que o acusado teria uma namorada que usava entorpecentes fortes (cocaína). Disse que acredita que o acusado tenha pedido tele-entrega de entorpecentes. Não estava do local do fato, disse que não gostava da namorada do acusado, não sabe se no dia do fato ela pediu tele-entrega de entorpecentes, mas que ela pedia o tempo todo. Informou que o acusado possuía um "pézinho" de maconha. Disse que o pai do acusado estava doente na data do fato e estava na residência de madeira, o acusado residia no fundo, na casa de alvenaria que era de dois pisos. Informou que o convívio com a família é recente, visto que o marido da depoente era afastado do pai. Disse que quem cuidava do sogro era a namorada do acusado, e ele pagava o aluguel com dinheiro que ganhava na mecânica do pai. Acredita que o nome da empresa é !Do car! ou algo parecido. Informou que não sabe quem era o fornecedor da tele-entrega de entorpecentes e já viu a namorada do acusado pedir tele-entrega de entorpecentes nas reuniões familiares. O acusado não namora mais com essa menina, o nome dela é ANDREIA. Disse que o acusado tem mãe, que mora no interior do estado, mas que agora veio para cuidar do filho. Sobre as balanças, disse ser para pesar cachorro porque criavam um pit bull e possuíam pedigree, mas não sabe do documento, não conhecia a balança. Disse que a pit bull era de raça e de cria então toda alimentação era balanceada. 



    O acusado LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA NMORISITA, disse ter 24 anos; estudou até o 2° ano do ensino médio; mora sozinho, mas sua mãe está aqui porque seu pai faleceu; vão entregar a residência porque é de aluguel; irá morar em Tapera, com sua mãe, não sabem o que vão fazer com a oficina, mas pretende abrir uma oficina no interior; sofre de arma e rinite; mora em Porto Alegre quase a vida inteira, morava com seu pai; é usuário de maconha há 6 ou 7 anos, usa diariamente entre 4 a 5 cigarros por dia; compra maconha em tabletes, não sabe quantas gramas tem. Sobre a acusação disse não ser verdadeira. Disse que a maconha era para uso próprio e a cocaína era para uso de sua ex-mulher. Informou que as plantações eram para fumar uma maconha pura, mas que ainda eram pés pequenos e não dava para colher. Informou que os pés de maconha estavam na residência em uma área dos fundos. Disse que os policiais entraram pelo portão, que estava com a chave para dentro e pela porta da residência que estaria encostada. Informou que se deparou com os policiais na residência, não assinou autorização para o ingresso na residência. Explicou que no DENARC assinou diversas folhas que os policiais disseram para assinar, leu apenas uma folha, relativa à prisão, as demais não leu porque estava sendo apressado pelos policiais. Informou que o pai do depoente não estava na residência saíra para fazer compras. Disse que não reconhece a assinatura do documento evento 1, OUT24 do Inquérito Policial, assina como "Luis Morisita" não utiliza o EDUARDO. Disse que não tinha advogado no DENARC, mas seu pai levou um advogado que era parente da ex-mulher do depoente. Informou que assinou os documentos na cela quando os policiais entregaram a comida enviada pelo pai, não se recorda se o advogado viu o que ele assinou. Disse que o advogado chegou após o depoente ter assinado os documentos, não viu os depoimentos dos policiais no DENARC. Disse que os entorpecentes foram entregues por tele-entrega para o depoente e sua ex-namorada e em seguida a polícia chegou, cerca de meia hora depois e os policiais não informaram como chegaram na residência.’



    Da análise do que foi coligido nos autos, tenho que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão, investigação preliminar ou mesmo percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado. 



    A um, porque meras notícias de informante, não sucedida pela necessária investigação, através de campanas para averiguar movimentação suspeita no local, por exemplo, não tem o poder de, por si só, revestir de legalidade o ingresso domiciliar. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Não bastasse isso, os policiais afirmaram que visualizaram, a partir da via pública, no pátio da residência, a pequena plantação de maconha cultivada pelo réu – quatro pés medindo 4,5 cm, contando o vaso, o que teria ensejado o ingresso no imóvel. 



    O acusado, por sua vez, afirmou que a plantação estava nos fundos da casa. 



    Como ressaltado na sentença recorrida, não parece crível que alguém cultivasse maconha de forma tão manifesta e evidente - “ostensiva” - a ponto de poder ser avistada e identificada de fora da casa, a partir da via pública. 



    Diante disso, a credibilidade do relato dos policiais cede diante da afirmativa do réu, mais verossímil, de que a plantação estava nos fundos da casa. 



    Por fim, ao contrário do que afirmam os agentes públicos, não se tem certeza acerca da autorização do réu para o ingresso na residência. 



    Isso porque, do cotejo da assinatura constante na autorização por escrito ( evento 1, OUT24), com aquelas apostas pelo réu nos demais documentos do auto de prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE9 e evento 1, DECL14), tem-se que aquela não corresponde às demais. 



    Vejamos:



    (...)



    A corroborar, a palavra do réu em interrogatório, no sentido de que não reconhece como sua a assinatura constante da autorização para ingresso na casa. Tais circunstâncias, somadas, tornam pouco verossímil a alegada legalidade do ingresso domiciliar. 



    Postas tais informações, é de se recordar, de início, que a questão da violação de domicílio em crimes permanentes, notadamente no de tráfico de drogas, é das mais tormentosas, na medida em que o tema se situa em zona gris entre legalidade ou ilegalidade do flagrante realizado e, por derivação, da prova da materialidade do delito, mormente porque o controle da legalidade da atuação policial é feito, na maior parte dos casos, a posteriori pelo juízo encarregado de julgar o processo. 



    Não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. 



    A questão é bem mais profunda, pois diz com a existência de ofensa, ou não, à garantia constitucional – direito fundamental, leia-se - da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. Em outras palavras, trata-se de responder a indagação de se é válida a prova de tráfico de drogas obtida mediante busca e apreensão em residência sem mandado judicial e, sob o prisma constitucional, se a mera suspeita ou até mesmo a simples curiosidade de crime permanente, sem a certeza prévia da ocorrência de flagrante, seria uma restrição constitucional admissível ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    Vê-se que no caso dos autos a atuação policial desbordou da legalidade, ou, quando menos, há invencível dúvida a respeito da presenta de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico no local, o que faz com que prevaleça o direito constitucional da inviolabilidade domiciliar. 



    Dito isso, de destacar que a diligência policial deveria ter sido prévia e minimamente documentada, ou, quando menos, constar da investigação prévia realizada pela polícia, de modo a que pudessem ser elas suficientes verificadas, tornando-as imunes de vícios procedimentais, inclusive para legitimar a ação policial como um todo. 



    Nesse passo, não se justifica o encontro de drogas com o réu no interior da residência, que no caso, deveria ser causal (e não casual): a partir das informações preliminares, requerer-se e, se deferido, expedir-se mandado de busca e apreensão, por haver fundadas razões para se crer que, no local, poderia haver traficância, de modo que ali se encontrassem, então, as drogas em afronta à legislação de regência. 



    Essa exatamente a diferença realizada de maneira percuciente pelo STF por ocasião do julgamento do RE 603.616/RO, estabelecendo-se os chamados “lastros mínimos para medidas invasivas” (exigência de controle, no caso, prévio), legitimando a ação policial, realizada sem ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. 



    Em suma, que a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais da moradora, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre a fundada suspeita da ocorrência de tráfico no interior da casa, autorizar a ação policial, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. 



    Nesse contexto, por reconhecer a violação de domicílio, cabe manter a absolvição do réu do crime tráfico que lhe foi imputado, fulcro no art. 386, VII, do Código Penal, tendo em conta a ilicitude da prova material do crime. 



    Isso posto, voto por negar provimento ao apelo do Ministério Público.”



    No caso em questão, observa-se manifesta teratologia no acórdão reclamado, pois são apresentados mais de um fundamento autônomo e independente para o ingresso em domicílio, os quais devem ser devidamente analisados por esta Suprema Corte no âmbito do recurso extraordinário. A manutenção do sobrestamento do recurso com base no Tema 1.208/RG, que trata exclusivamente do consentimento do morador, evidencia a aplicação inadequada da sistemática de repercussão geral, uma vez que não contempla todos os aspectos necessários para um julgamento adequado da matéria.



    Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público reclamante, quando afirma que, em seu Recurso Extraordinário: 



    “Destarte, verifica-se que, da maneira como os fatos ocorreram, houve sim fundadas razões para a busca domiciliar, pois, conforme se verifica dos depoimentos supramencionados: 



    • eles estavam prosseguindo à investigação de local de depósito de entorpecentes, em razão de auto de prisão em flagrante anterior. 



    • diligenciaram até o local e viram uma plantação de maconha no pátio, sendo que a entrada da residência era pelo lado. 



    • A porta da residência estava aberta e o acusado estava na sala, franqueando a entrada.”



    Essa afirmação encontra-se corroborada na ementa do acórdão da apelação, vejamos:



    “(...) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO FUNDADO EM: 



    I) NOTÍCIAS RECEBIDAS DE UM INFORMANTE; 



    II) POR TEREM OS POLICIAIS VISUALIZADO PÉS DE MACONHA NA PARTE DA FRENTE DO PÁTIO DA RESIDÊNCIA; E 



    III) POR TER O ACUSADO AUTORIZADO POR ESCRITO A ENTRADA NA CASA. (...)”



    Essas circunstâncias evidenciam a incorreta aplicação do Tema indicado pelo Tribunal de origem para justificar o sobrestamento do recurso extraordinário, uma vez que os fundamentos da questão em julgamento vão além daqueles que motivaram o reconhecimento da Repercussão Geral no RE 1.368.160-RG (Tema 1.208/STF). 



    Com este quadro, o Tribunal local está impedindo, indevidamente, que o STF analise o caso com os fundamentos que considerar cabíveis. 



    Portanto, considerando que os elementos que envolvem o recurso extraordinário extrapolam os limites do Tema de Repercussão Geral 1.208-RG, é imprescindível que o recurso seja encaminhado a esta Suprema Corte, para a análise aprofundada de todos os aspectos pertinentes.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, afastar o sobrestamento fundamentado no Tema 1.208 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente